Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. NEGATIVA POR EXISTÊNCIA DE PENHORA DE COTAS. ABUSIVIDADE VERIFICADA. APELAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O ponto fundamental do presente Mandado de Segurança é apurar se a negativa de registro da alteração do contrato social foi regular e justificável porque existia penhora sobre cotas da sociedade, ou abusiva.

A relação do apelante com os sócios retirantes antes mesmo da alienação da empresa, bem como da constituição da 9a Alteração do Contrato Social, ou ainda a sua atual realidade impeditiva para administrar a empresa como sócio-gerente, em nada se relacionam com o objeto da demanda, e muito menos com a sentença.

As razões recursais estão dissociadas do fundamento da sentença, impondo-se seu não conhecimento.

De igual sorte, manifesta a ausência de interesse recursal, restando não conhecido o recurso sob duplo fundamento.